Tribunal: TJES
Processo: 5002938-83.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002938-83.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL RAMOS VIANA
RECORRIDO: MANOEL MARQUES DA SILVA NASCIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a parte autora alega que a parte requerida é sua vizinha e causa grandes transtornos pelo fato de na parede que divide os imóveis das partes, há aberturas feitas pela ré, e alega o autor que são jogados objetos em seu quintal, além de perder sua privacidade.

Aduz também que a vizinha causa barulhos após o horário das 22h, e ainda que há um cano que desce do muro jogando água e esgoto na frente do imóvel do requerente. Assim, requer: a) que a autora feche as aberturas (janelas e vãos) que há na parede limítrofe entre os imóveis; b) retire o cano que despeja a água de esgoto e lavandeira no muro do autor; c) e seja compelida a parar de jogar lixo no quintal do requerente; e, d) parar com os barulhos após o horário das 22h.

Em sede de sentença: JULGOU a) PROCEDENTE para condenar a ré à obrigação de fazer consistente em realizar o fechamento de forma permanente de toda abertura (janelas e vãos) existentes no muro limítrofe ao imóvel das partes; b) PROCEDENTE para condenar a ré à obrigação de fazer consistente em retirar o cano da imagem no ID. 8443392 - Pág. 1 de próximo ao muro do requerente. c) IMPROCEDENTE os demais pedidos.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença declarando a incompetência dos juizados ou julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Da análise dos autos, infere-se que a presente ação foi ajuizada perante o juizado especial pelo recorrido movido por sua hipossuficiência, não possuindo conhecimento necessário das especificidades do referido juízo, principalmente no tocante a produção de provas.

O presente caso trata de matéria complexa, com clara necessidade de perícia técnica para averiguação das dependências das casas.

Somente a perícia técnica feita em juízo poderá aferir a existência ou não de irregularidades e mudanças necessárias, o que é inviável pela via do juizado especial cível, conforme art. 3º, da Lei 9.099/95.

Presente a impossibilidade de resolução da demanda sem a perícia técnica, deve-se extinguir o feito sem resolução de mérito em razão da incompetência pela complexidade da causa.

Ante o exposto, considero que deve ser reconhecida a incompetência dos juizados especiais cíveis para análise da demanda, ante a necessidade de perícia técnica em residência.

Portanto, deve a sentença de primeiro
grau ser anulada, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, conforme artigo 485, do CPC, possibilitando à recorrente o ingresso de uma nova ação em via compatível com a causa.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DECLARO na forma do artigo 51, II, da Lei 9.099/95, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para a apreciação da causa, julgando EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos no artigo 485, do CPC. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)